Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. REMUNERAÇÃO DO PERITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante pretende impugnar a decisão que que não conheceu o recurso de agravo de instrumento.
2. Não há nos autos notícia de que o autor tenha requerido o reembolso do valor alusivo à remuneração do perito, ou mesmo que o referido requerimento tenha sido indeferido.
3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. 3.2. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
4. A apreciação das alegações articuladas no presente recurso caracterizaria desrespeito à decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo demandante.
5. Diante da constatação de que se trata de nova perícia e não de complementação do primeiro laudo pericial, o adiantamento dos honorários do segundo perito deve ser imputado ao ora recorrente.
6. Constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o agravo de instrumento não deve ser conhecido, como suficientemente esclarecido na decisão ora impugnada.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.